Tribunal: STF
Processo: ARE 1583582
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 90) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se nos seguintes termos (eDoc 80):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS. CARÁTER EVENTUAL. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. CÔMPUTO ESPONTÂNEO PELA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA, FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 
1. Ação civil pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos em face do Município de Guarulhos, com o objetivo de incluir o adicional de periculosidade pago aos guardas civis municipais na base de cálculo de diversas verbas integrantes da remuneração de tais servidores, além de pleitear o pagamento das diferenças salariais retroativas não prescritas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se o adicional de periculosidade deve integrar a base de cálculo das verbas especificadas na inicial: quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio convertida em pecúnia, férias, décimo terceiro salário, hora extra e adicional noturno 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O adicional de periculosidade pago aos guardas civis do Município de Guarulhos tem caráter eventual, diante da possibilidade de supressão da verba na hipótese de se constatar a cessação das condições perigosas. 
4. O quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 1.429/1968, incide apenas sobre o vencimento, ou seja, o salário-base, sem cômputo do adicional de periculosidade. 
5. A sexta-parte incide sobre os vencimentos integrais e não abrange verbas de caráter eventual, como o adicional de periculosidade. 
6. A Administração Pública computa espontaneamente o adicional de periculosidade no cálculo de férias, licença-prêmio convertida em pecúnia, décimo terceiro salário e horas extraordinárias. 
7. O adicional noturno deve ser calculado sobre o salário-base, diante da impossibilidade de conferir interpretação ampliativa à locução "horas diurnas" contida na Lei Orgânica do Município. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 193, §1º; Lei Municipal nº 1.429/1968, arts. 132, VI; 143 e 144; Lei Municipal nº 7.696/2019. 
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1023314-62.2023.8.26.0224; TJSP, Apelação Cível nº 1003665-13.2020.8.26.0032; TJSP, Apelação Cível nº 1015674-46.2017.8.26.0053.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 88):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegada omissão - Não ocorrência - Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento - Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento - Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado - Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, inciso III, e 5º, caput e inciso XXXVI; ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 90, fls. 8, 9, 11 e 13):

[...]
No presente caso, o acórdão recorrido violou frontalmente esse princípio ao tratar os Guardas Civis Municipais de forma distinta de outras categorias de servidores públicos que desempenham funções semelhantes, como os policiais civis e militares. Apesar de enfrentarem condições de risco permanente em suas atividades, a decisão não reconheceu o caráter permanente e inerente do adicional de periculosidade pago a esses servidores, negando-lhes direitos que já são amplamente reconhecidos para outras categorias expostas a condições similares.
[...]
No presente caso, a decisão recorrida desconsidera um histórico de decisões judiciais favoráveis ao reconhecimento do caráter permanente do adicional de periculosidade, o que gera insegurança e incerteza jurídica para os Guardas Civis Municipais e outros servidores em situações similares. A reinterpretação de direitos já reconhecidos em jurisprudência anterior fragiliza a confiança dos servidores no sistema judicial e compromete a estabilidade das relações jurídicas, que são pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. 
[...]
O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, é o fundamento maior do ordenamento jurídico brasileiro, orientando todas as normas e decisões judiciais. Esse princípio assegura que a preservação e a promoção da dignidade sejam finalidades essenciais do Estado Democrático de Direito, sobretudo em relação aos direitos sociais, como os relacionados ao trabalho e à remuneração justa. 
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices do enunciados n. 279, n. 280 e n. 282 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 120, fls. 1 e 2):

[...]
De início, os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal.
No mais, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, isso sem falar que rever a posição da Turma Julgadora importaria em reexame de elementos fáticos, bem como na análise de direito local. Incidindo, respectivamente, as Súmulas nº 279 e nº 280, ambas do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 123), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 123, fls. 7 e 9):	

[...]
Entretanto a análise detida do acórdão da quarta câmara de direito público que negou provimento à apelação dos servidores bem como dos embargos de declaração interpostos e rejeitados evidencia de forma inequívoca que a matéria constitucional foi regularmente suscitada e submetida à apreciação da instância ordinária com amplitude e pertinência suficientes para atrair o reconhecimento do prequestionamento ainda que em sua forma implícita plenamente aceita pela corte constitucional conforme exaustiva jurisprudência reiterada consolidada e aplicável ao caso concreto.
[...]
Não se pode ignorar que, diante do silêncio da Corte de origem acerca da questão constitucional levantada, a recorrente opôs os necessários embargos de declaração, com o fito de trazer matéria constitucional à baila.
Em casos tais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de considerar prequestionada a matéria quando a parte opõe embargos declaratórios contra o acórdão questionado, ainda que os referidos declaratórios restem rejeitados.  
[...]
 
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido. 

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos, especialmente a ausência de prequestionamento.

Explico:

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pelo recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no ARE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outra palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios, eis que inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, confirmando-se, assim, a ausência de prequestionamento, a teor dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente